Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737027-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO KANAAN DA SILVA, SARA KANAAN DA SILVA PROENCA AGRAVADO: NIRALDO PULCINELI JUNIOR, ERIKA ESTEVES BOAVENTURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO KANAAN DA SILVA e SARA KANAAN DA SILVA PROENÇA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0703082-95.2020.8.07.0011, proposta pelos agravantes em desfavor de NIRALDO PULCINELI JUNIOR e ERIKA ESTEVES BOAVENTURA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245019798 integrada em ID 246013793 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pelos exequentes de reconhecimento de fraude à execução; envio da ofício ao Banco Bradesco, com bloqueio de contas e comunicação ao COAF; inversão do ônus probatório; aplicação de multa por litigância de má-fé; consulta ao sistema SIMBA; apreensão de CNH e de passaporte, pertencentes aos executados; e inscrição dos nomes das partes executadas em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD. Na oportunidade, o Juízo a quo entendeu que a tese de fraude à execução, referente à alienação da cota-parte do imóvel de matrícula no 322945, já havia sido objeto de análise e indeferimento na decisão de ID 223222507 (na origem), tendo ocorrido preclusão, sem a indicação de qualquer novo fato que comporte a alteração do entendimento anteriormente firmado. Ainda, esclareceu que a quebra de sigilos bancário e bloqueio de contas não podem ser deferidas sem indícios robustos e concretos da ocultação de bens, sendo que as alegações dos credores configuram ilações desacompanhadas de um suporte probatório. Em suas razões recursais (ID 75763686), os agravantes sustentam que o indeferimento das medidas requeridas vai de encontro com a finalidade de satisfação do crédito, objetivo do processo de execução. Esclarecem que o imóvel de residência dos agravados é o objeto do contrato de compra e venda em execução, sendo que os devedores realizaram um contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, para quitar o imóvel, mas não efetivaram o pagamento total do bem. Asseveram que o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de adotar medidas atípicas, quando as convencionais se mostrarem insuficientes. Assim, esgotados os meios executórios convencionais e ineficaz a penhora do imóvel, em razão de hastas infrutíferas, seriam legítimas e necessárias as medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e do passaporte dos executados. Defendem que a inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes é medida de constrangimento legítimo para compelir o cumprimento da obrigação. Afirmam haver error in judicando quanto a negativa de acesso ao sistema SIMBA e que o artigo 378 do Código de Processo Civil estabelece o dever de colaboração das instituições financeiras com o Poder Judiciário, de modo que a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que preste esclarecimentos sobre a renegociação do contrato de financiamento seria medida necessária e proporcional diante dos indícios de fraude apresentados. Asseguram estar caracterizada fraude à execução e que foram apresentados fatos novos e supervenientes à decisão anterior que tratou do assunto. Ao final, postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam determinados: (i) investigação patrimonial através do sistema SIMBA ou medidas alternativas de investigação bancária e fiscal dos executados e do terceiro pagador (Sr. Rubson José Boaventura); (ii) a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. para prestar esclarecimentos sobre a renegociação do financiamento e a origem dos pagamentos; (iii) suspensão da CNH e passaporte, pertencentes aos executados; (iv) inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD; (v) bloqueio preventivo de contas bancárias dos executados e do terceiro pagador; (vi) o reconhecimento da fraude à execução; (vii) a intimação dos executados para esclarecimentos sobre a origem dos recursos utilizados nos pagamentos do financiamento do imóvel; (viii) a comunicação ao COAF sobre as operações suspeitas identificadas. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela vindicada. Preparo recolhido (ID 75762807). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, haja vista que possui a finalidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento das medidas de execução pleiteadas pelos exequentes. DAS MEDIDAS ATÍPICAS DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao Magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir a parte executada ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. É preciso salientar que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a adoção de medidas coercitivas atípicas, a exemplo de apreensão de passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, não representa, a priori, ofensa à liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV, da CF/88) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/88), consoante se observa da ementa a seguir reproduzida: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023) – grifo nosso. Nesse contexto, constata-se que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providência indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Há que se destacar que o a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação e de passaporte são medidas voltadas à pessoa da parte devedora, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, caracterizando apenas medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália ao executado, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso em apreço, trata-se de execução de instrumento particular de compra e venda de imóvel, no valor total de R$ 585.643,31 (quinhentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos). Na execução originária, foram realizadas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SIEL (IDs 130657265 137449031, 130657264, 138406665, 130657266, 137449026 e 130657267 na origem), sendo efetivada a penhora sobre os diretos aquisitivos do imóvel (ID 225308620 na origem). Diante disso, os agravantes requereram, dentre outros, a imposição de medidas atípicas em desfavor dos agravados. Cabe salientar que não há indícios concretos de que os executados estejam ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que as medidas de apreensão de CNH e passaporte não surtirão o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Portanto, desprovidas de utilidade prática, tais medidas indutivas e coercitivas atípicas requeridas pelo exequente não encontram amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Para corroborar tal entendimento, seguem precedentes desta e. 8a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA. 1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a medidas coercitivas atípicas, a exemplo da apreensão de passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, não representam, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III). 3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme o entendimento de que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providencia indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação. Precedente. 4. Observado que, a despeito das inúmeras diligências realizadas no processo, não foi obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, a suspensão da carteira nacional de habilitação não tem a aptidão necessária para, de forma eficaz, compelir o executado a cumprir a obrigação pecuniária exequenda, sobretudo em virtude da inexistência de indícios de ocultação de patrimônio expropriável. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896352, 0722737-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. 2. Não há como vislumbrar efetividade na adoção da medida requerida contra o agravado para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. 3. A pretensão de suspensão da CNH extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido formulado pela parte exequente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1855138, 0704839-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação, a apreensão de passaporte, o cancelamento de cartões de créditos e o bloqueio de serviços de telefonia e internet do devedor não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1851939, 0704901-61.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) – grifo nosso Ademais, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao Magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. DA INCLUSÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES NO SERASAJUD O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Esta e. Corte de Justiça, acompanhando o indigitado entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante as mantenedoras de cadastros de devedores. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SEM NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, no curso de execução de título extrajudicial referente a contrato de aluguel. O valor executado é de R$ 265.486,29 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e reais e vinte nove centavos), sendo infrutíferas as tentativas de localização de bens da devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, como meio coercitivo para o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, confere ao juiz o poder de adotar todas as medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordens judiciais, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 4.O art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a requerimento da parte, como meio coercitivo para assegurar o adimplemento da obrigação, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas. 5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1026, firmou tese segundo a qual a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser deferida pelo magistrado em execuções fiscais, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. 6.A jurisprudência desta Corte admite a inclusão do nome do devedor de honorários advocatícios em cadastro de inadimplentes, quando tal medida se mostrar eficaz e necessária para a satisfação do crédito, conforme precedentes da 2a Turma Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1.O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas. 2.A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes visa garantir a efetividade da tutela executiva, incentivando o adimplemento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV; art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.686.659/SP, Tema 1026, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/10/2018; TJDFT, Acórdão 1921965, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1783982, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; Acórdão 1947301, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1956774, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024. (Acórdão 1980728, 0753075-04.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1984260, 0746799-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. O Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 782 estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial e a pedido da parte exequente, de que seja inscrito no SERASAJUD (cadastros de proteção ao crédito) o nome do devedor, a despeito da demonstração da existência de bens penhoráveis. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar referido requerimento. A decisão restou plasmada em julgamento do Tema Repetitivo no 1026. 3. In casu, existindo requerimento do credor e levando-se em conta a ausência de empecilho ao defendido acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, tudo conjugado com os princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação, verifica-se descabido o apontado indeferimento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PRECEDENTES DO C. STJ. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ainda, no que tange à utilidade e conveniência da inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, é certo que a medida configura meio indireto apto a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação pecuniária, além do que, por via de consequência, também dificulta que a parte executada contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para o pagamento do valor objeto de execução, de sorte a evitar que o processo de execução se torne inútil ao credor. Ressalta-se que na hipótese dos autos, os nomes dos executados devem ser inscritos em cadastros de inadimplentes, pois, além de terem sido empreendidas diligências infrutíferas, os credores buscam a satisfação do seu crédito desde o ano de 2020, sem lograr êxito. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento dos credores e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, é descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO É cediço que a fraude à execução ocorre quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. Decerto, é ônus do devedor demonstrar a presença dos pressupostos para que seja reconhecida a fraude à execução, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Recente precedente desta egrégia Corte corrobora o entendimento aqui expendido: TJDFT, Acórdão 1890843, 07438020320218070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Da análise do processo de origem é possível verificar que, em 22/01/2025, a d. Magistrada de origem já decidira pela inexistência de elementos aptos ao reconhecimento de fraude à execução apontando, corretamente, que (C)omo se observa do documento de ID 223155421, não consta qualquer anotação de constrição na matrícula do referido bem. A súmula 375 do STJ é taxativa ao dispor que para o reconhecimento da fraude à execução é imprescindível o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do adquirente. Ao contrário do afirmado pelos agravantes, não há qualquer nova prova produzida, apta a infirmar a conclusão da d. Magistrada acerca da alegação de fraude à execução. Por conseguinte, o arcabouço probatório trazido pelos agravantes se mostra insuficiente para que haja o reconhecimento da alegada fraude à execução, seja pela ausência de demonstração do elemento volitivo, seja porque a alegada alienação de percentual dos direitos sobre o imóvel, à irmã da agravada, não implicou em redução dos executados à situação de insolvência, uma vez que persiste a penhora do imóvel em favor dos agravantes. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça ao analisar, sob o rito das demandas repetitivas, a questão referente aos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, fixou entendimento, no Tema Repetitivo 2431, no sentido de (A) presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Assim, a referida orientação serve de parâmetro para reafirmar que é necessária a demonstração do elemento de vontade convergente para o fim de fraudar a execução, hipótese que não se verificou nos autos. À vista disso, não vislumbro razão para que seja acolhida a pretensão recursal, no ponto. DOS PEDIDOS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL VIA SIMBA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS; EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO BRADESCO; BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS; E COMUNICAÇÃO AO COAF No caso dos autos, há de se destacar, de início, que as razões de recorrer apenas preenchem o requisito da dialeticidade marginalmente, uma vez que os pedidos feitos pelos agravantes, de consulta a sistema, envio de ofícios e bloqueio de contas bancárias, inclusive de terceiros alheios ao processo e sem que seja dada oportunidade de exercício do contraditório, não é equivalente a impugnar a decisão em sua ratio decidendi, notadamente em relação ao porquê dos pleitos para esta nova bateria de acesso à base de dados seria mais adequada do que as que já foram realizadas. Não houve cotejo relativo aos sistemas já consultados ou às medidas já tomadas, no sentido de concluir o que as novas consultas e bloqueios oferecerão mais ou melhores dados aptos à quitação da dívida. No ponto, a decisão, por sua vez, esclareceu que as medidas (s)ão excepcionais e gravosas, pois implicam quebra de sigilo bancário e constrição de patrimônio de terceiro estranho à lide, exigindo, para seu deferimento, a existência de indícios robustos e concretos da ocultação de bens, e não meras conjecturas. A mera dúvida sobre o paradeiro da agravada, se estaria ou não no país na data da alienação de percentual de imóvel à sua irmã, além de não ser fato novo, em nada altera a conclusão chegada pela d. Magistrada de primeiro grau. Registre-se que o Juízo a quo categoricamente afirmou a inexistência suporte probatório mínimo a corroborar a alegação dos exequentes de utilização do genitor da executada como "interposta pessoa" para quitar parcelas do financiamento do imóvel. É compreensível a frustração dos credores diante da situação fática, há 5 (cinco) anos tentando receber o crédito. Todavia, tal fato, por si, não autoriza a realização de pedidos incoerentes com o objetivo satisfativo da execução, desprovidos de prova contundente de fraude ou má-fé dos devedores, especialmente de terceiro alheio ao processo, causando, inclusive, tumulto processual. Assim, nestes pontos e em relação aos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, não reconheço a presença da probabilidade do provimento do recurso - calcado na suposta inobservância do princípio da cooperação. Tal como já apontado, foram realizadas várias diligências em busca de bens dos devedores e deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão, sendo inequívoco que o Juízo a quo vem observando o Princípio da Cooperação, bem como que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. A legislação, em nenhum momento, pretende transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor, de forma reiterada, e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira dos executados. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, apenas para determinar a inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 18:22:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021.